Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0746996-48.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: OSMAR RODRIGUES FERREIRA EMBARGADO: SUELY MARIA ARAGAO DIPPOLITO, CARLOS ROBERTO D IPPOLITO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO D IPPOLITO FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OSMAR RODRIGUES FERREIRA, em que se aponta a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão no 1329331 (ID Num. 24790812), proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se os embargados-agravados para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator